Tribunal: TJMT
Processo: 0042496-16.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042496-16.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 15.264.721/0001-86 (APELADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), FLAVIO LUIS WEYDMANN - CPF: 594.345.621-04 (APELADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA - CNPJ: 15.247.187/0001-08 (APELANTE), SOBRENCO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 33.453.671/0002-48 (APELANTE), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), ELLENCO CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 72.183.486/0002-32 (APELANTE), REGINALDO DE CAMARGO BARROS - CPF: 122.914.978-39 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TARDELLI LTDA - CNPJ: 49.696.206/0001-97 (APELANTE), CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA - CNPJ: 15.247.187/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SOBRENCO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 33.453.671/0002-48 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA TARDELLI LTDA - CNPJ: 49.696.206/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRAPRESTAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO AO CONSÓRCIO – EMPRESAS CONSORCIADAS INCLUIDAS NO POLO PASSIVO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE – NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO, QUE IMPEDE VERIFICAR SE A APELANTE NÃO POSSUIA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELO CONSÓRCIO – JUROS DESDE A DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo o art. 278, §1º, da Lei nº 6.404/76, as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no contrato, porém, não tendo a consorciada apresentado cópia do contrato para possibilitar a análise das cláusulas, não há como afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos serviços contratados pelo consórcio.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELLENCO CONSTRUCOES LTDA contra a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 0042496-16.2015.8.11.0041), ajuizada por BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, contra a CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA, que teve a personalidade jurídica desconsiderada, para incluir no processo a apelante, bem como, as empresas SOBRENCO ENGENHARIA LTDA e CONSTRUTORA TARDELLI LTDA, julgou o pedido procedente para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 51.050,05, acrescido de juros legais de 1% ao mês, e correção monetária a partir do vencimento da dívida , porque, segundo o magistrado, houve comprovação da prestação dos serviços pela autora, e da falta de prova do pagamento dos valores por parte da requerida; a r. sentença condenou a parte ré ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação
(cf. Id. nº 150542410
).

A ré/apelante afirma que é ilegítima para figurar no polo passivo da ação, e também não possui responsabilidade no caso, pois os serviços foram prestados pela autora

ao Consórcio Sobeltar Secopa, e não às empresas consorciadas, que, inclusive, desconhecem a existência do resumo de medição apresentado pela autora, bem como a assinatura lançada no documento.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido, ou, então, caso seja mantida a decisão, que os juros sejam fixados apenas a partir da data da citação da apelada (cf. Id. nº 150542416).

Intimado, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 150542421).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelada ajuizou a presente ação de cobrança contra o Consórcio Sobelltar – SECOPA, afirmando que prestou serviços à ré, sempre realizando prestação de contas por meio de resumo de mediação, no qual, após conferencia e autorização de faturamento,
“eram firmadas assinaturas do Coordenador da Obra, Eng. Responsável, do responsável administrativo e da contratada”,
porém, não houve, até a presente data, o pagamento do valor atualizado de R$ 56.951,06.

Não foi possível realizar a citação da parte requerida, então a autora requereu a citação por edital, ou, alternativamente, a desconsideração da personalidade jurídica (cf. Id. n. 150542403 - Pág. 81).

O magistrado proferiu decisão, autorizando a inclusão das empresas consorciadas no polo passivo da demanda, ao fundamento de que “
em se tratando de sociedade que não tem personalidade jurídica própria, não há que se falar em autonomia patrimonial, muito menos de desconsideração da personalidade jurídica”
, mas,
“devem ocupar o polo passivo desta demanda as empresas que formam o consórcio, sem necessidade de decreto de despersonificação”
(cf. Id. n. 150542404 - pág. 2).

A apelante alegou ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, mas o pedido foi rejeitado na sentença, como se vê a seguir:

“(...)

Com relação à legitimidade passiva ad causam, faz-se importante observar o que dispõe o art. 278, §1º, da Lei nº 6.404/76, o qual regulamenta o consórcio:

Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo.

§ 1º O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.

Como se vê, o normativo acima além de dispor que o consórcio não possui personalidade jurídica, ressalta que as obrigações das consorciadas se dão conforme as condições previstas no contrato, individualmente e, ainda, não se presume solidariedade.

Ocorre que a parte Requerida não anexou o contrato para análise das cláusulas, bem como, não recorreu da decisão que a incluiu no polo passivo da presente ação, razão pela qual, deve permanecer no polo passivo da ação, conforme determinado na decisão de ID. 42971898 - Pág. 1.

(...)

Como se vê, o pedido da apelante foi indeferido pelo fato de que, segundo a lei, as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no contrato, porém, no presente caso, a consorciada não apresentou cópia do contrato para possibilitar a análise das cláusulas contratuais.

No presente recurso, a apelante beira a falta de dialeticidade, e ignorando o obstáculo mencionado na sentença, limita-se a reinsistir que é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Porém, sem a apresentação do instrumento contratual, realmente não há como acolher a tese de ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito, eis os fundamentos adotados na decisão agravada:

“(...)

No caso em tela, é incontroverso que a parte ré, contratou a autora, para a prestação dos serviços de “fornecimento de concreto asfáltico”.

O Autor anexou aos autos o resumo de medição devidamente assinada pelo coordenador da obra, o engenheiro responsável e a contratada de ID. 42971897 - Pág. 24 (04/09/2014), bem como, a nota fiscal nº 132 datada de 11/09/2014 (ID. 42971897 - Pág. 29).

Tudo considerado, é de concluir que a autora logrou, sim, provar o fato constitutivo de seu direito, demonstrando a ocorrência do suporte fático ensejador do débito imputado ao réu, sem que este tenha demonstrado qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.

(...)”.

A apelante, por sua vez, diz apenas que não pode ser condenada ao pagamento dos serviços porque não participou do contrato, e não conhece a relação comercial estabelecida.

Porém, partindo da premissa de que ela foi condenada exclusivamente em razão da inclusão do polo passivo das empresas consorciadas, caberia à apelante mostrar, por meio da apresentação das cláusulas do contrato de consórcio, que ela não se obrigou a pagar pelos serviços contratados pelo CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA.

No que tange aos juros de mora e correção monetária acertada a sentença de origem porquanto fixou o marco de incidência a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE SOFREU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO UNIPESSOAL COMO PARADIGMA DE DIVERGÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. DATA DO INADIMPLEMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. (...) 5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. A jurisprudência desta Corte Superior, de longa data, é no sentido de que a Súmula 83/STJ se aplica tanto à alegação de divergência jurisprudencial quanto à alegação de violação de legislação federal. Precedentes. 7. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação
" ( AgInt no AREsp n. 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018). 2. "Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.186.391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1361893/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem ou não suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação
. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo a obrigação assumida positiva e líquida, os juros deverão incidir desde o vencimento do título
.” (TJMT - AC: 00002742620108110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ
- DÉBITO ATUALIZADO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS DEVIDOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO. Estando o feito monitório lastreado em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Todavia, se a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação, é de rigor que a correção monetária e os juros de mora, sobre ela incidentes, sejam calculados a partir da data propositura do feito monitório, de modo a evitar a incidência de juros e de correção monetária em duplicidade e, por conseguinte, o enriquecimento sem causa.”
(TJMT 00079322820128110037 MT, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - PRESENÇA DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - VERIFICAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo em vista que os documentos possuem expressa previsão temporal de vencimento, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, ou seja, decorrendo do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o caput do artigo 397 e 398, do C. Civil.”
(TJMT 10151070520168110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Custas
pela apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023